Tribunal: TJES
Processo: 5001212-52.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001212-52.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IUNA
AGRAVADO: P. A. P. T. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001212-52.2025.8.08.9101
.

PROCESSO DE ORIGEM
N
º
5001857-73.2024.8.08.0028
.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMARCA DE IÚNA-ES

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE IÚNA.

AGRAVAD
O
:

PEDRO ANTÔNIO PINHEIRO TURLER (REPRESENTADO POR FÁBIO JOSÉ TURLER)
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma do
s

art
igos
38
e 46
da Lei
n.º
9.099/95,
bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO. DIETA ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE IÚNA em face de decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. O provimento originário determinou ao ente municipal o fornecimento mensal de alimentos de baixo teor proteico, genéricos ou similares, necessários ao tratamento de menor portador de fenilcetonúria.

2. A exordial fundamentou a pretensão na hipossuficiência financeira da família para custear a dieta especial, indispensável à prevenção de danos neurológicos permanentes ao requerente. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, conforme decisão monocrática de Id. 17251007.

3. O Município
agravante
sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando que o insumo pretendido é de média e alta complexidade, o que atrairia a responsabilidade administrativa do Estado do Espírito Santo — ente que já fornece a fórmula metabólica principal. Argumenta, ainda, que a decisão é obscura quanto à natureza dos alimentos e contraria nota técnica do NAT-JUS, a qual não vislumbrou urgência no caso, requerendo a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência contra a Fazenda Pública, observando-se: (i) a existência de perigo de dano iminente à saúde do agravado; (ii) a repartição de competências entre os entes federados, à luz do Tema 793 do STF; e (iii) se a obrigação imposta guarda clareza executória ou se invade a esfera de responsabilidade familiar e as diretrizes do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No mérito, impõe-se a análise dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

6. A probabilidade do direito resta configurada quando os elementos de convicção demonstram a verossimilhança das alegações, amparada em prova documental idônea. No caso concreto, tal requisito sobressai da documentação médica acostada, que atesta a imprescindibilidade do tratamento para a salvaguarda da saúde da parte agravada — direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata (art. 196, CF/88).

7. O perigo de dano, por sua vez, é evidenciado pela natureza do bem jurídico tutelado — a vida e a integridade física —, cuja privação ou retardamento no fornecimento de cuidados essenciais pode acarretar prejuízos irreversíveis.

8
.
Demonstradas a necessidade clínica e a hipossuficiência da parte, a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
a integralidade da decisão objurgada. Sem honorários ou custas
ex lege
.

10
.

INTIME-SE,

NOTIFIQUE-SE
o Juízo
de origem e
REMETA-SE
.

VITÓRIA/ES,
[Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletr
ônica lançada no sistema]

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)